Tribunal: TJSP
Processo: 2291047-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e "TXINCIMO" dos exercícios de 2013 a 2017. Decisão que determinou o recolhimento de despesa postal de citação, sob pena de cancelamento da distribuição. Caso concreto que, ante o silêncio da exequente, aos autos foram encaminhados ao distribuidor, e a distribuição cancelada com extinção do feito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e "TXINCIMO" dos exercícios de 2013 a 2017. Decisão que determinou o recolhimento de despesa postal de citação, sob pena de cancelamento da distribuição. Caso concreto que, ante o silêncio da exequente, aos autos foram encaminhados ao distribuidor, e a distribuição cancelada com extinção do feito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma por meio de recurso de Agravo de Instrumento. Decisão terminativa. Não cabimento do agravo de instrumento, que somente é possível contra decisões interlocutórias. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita. Recurso não conhecido.